Tribunal: TJDFT
Processo: 0764022-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois o PROCON/DF possui personalidade jurídica própria e suficiente para responder pela demanda, nos termos da Lei Distrital 2.668/2001. No mérito, esclarece que para o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público-GAP, o servidor deverá exercer suas atividades exclusivamente com atendimento ao público. Sendo que o recorrido é ocupante do cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Especialidade Administração. O cargo que compete privativamente o atendimento ao público é o de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor. Não sendo o caso do recorrido. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o PROCON/DF está vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Decreto Distrital 38.927/2018. Portanto o Distrito Federal é parte legítima. No mérito, informa que a Gratificação foi estendida aos servidores do PROCON/DF lotados e em exercícios nas unidades de atendimento ao público, nos termos da legislação aplicável, sendo exatamente o caso do recorrido, pois é lotado no Núcleo de Acompanhamento e Retorno – NUAR, da Gerência de Atendimento ao Consumidor, da Diretoria de Atendimento ao Consumidor. Requer a manutenção da sentença.
4. O PROCON/DF, por força da Lei Distrital no 2.668/2001, é constituído como autarquia sob regime especial. A autarquia é entidade de direito público com personalidade jurídica própria e orçamento próprio, de modo que não há justificativa jurídica para que o ente federativo a que se acha vinculado responda pelos seus atos. O fato de estar vinculado à Secretaria de Estado não descaracteriza a natureza da autarquia, pois todos os entes da Administração Pública se acham vinculados ao ente federativo, por natureza. Destaca-se, contudo, que a Procuradoria do Distrito Federal, por força do art. 1o. Da Lei Complementar Distrital n. 395/2001, alterado pela Lei Complementar Distrital n. 942/2018, representa judicialmente tanto as autarquias quanto o ente federativo, de modo que a indicação incorreta do réu, incluindo também o DF além do PROCON, implica apenas em correção do polo passivo, com a exclusão do ente federativo. Preliminar que se acolhe para excluir o Distrito Federal do polo passivo e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a este, mantendo o PROCON como réu/recorrente.
5. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. O art. 18, do Anexo do Decreto 38.927/2018, que trata do Regimento Interno da Autarquia, dispõe que à Diretoria de Atendimento, entre outras atividades, compete atender ao público na forma do art. 2o XVII, o qual dispõe que se dá de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica.
6. Os documentos juntados aos autos comprovam que o recorrido se acha lotado no Núcleo de Acompanhamento e Retorno – NUAR, da Gerência de Atendimento ao Consumidor, da Diretoria de Atendimento ao Consumidor e realiza atividade de atendimento ao público. O servidor fez o curso de atendimento ao público 23/05/2016, ID 36659833. Por conseguinte, o recorrido reúne as condições para auferir a gratificação pleiteada.
7. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, sendo essa exclusiva aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público. Destarte, a lei não exige a atuação do servidor público exclusivamente com o atendimento ao público, como alega o recorrente.
8. Ademais, a fim de atender ao requisito previsto no art. 7o do Decreto n.o 31.650/2010, o recorrido apresentou aos autos certificação de conclusão de Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, ID 36659833, o qual não foi impugnado em sede recursal.
9. O benefício da GAP é devido aos servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do Art. 11 da Lei 4.502/2010. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequação da correção monetária dos valores a serem pagos ao recorrido, relativo ao período retroativo. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária deverá ser nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.